Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713965-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 89112331, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução fiscal n. 0033096-38.2013.8.07.0015, determinou o arquivamento provisório do processo, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Nas razões recursais, o agravante aduz que a decisão que determinou o arquivamento provisório carece de reforma, porque não levou em conta o valor consolidado dos débitos de titularidade do agravado violando o art. 5o, XXXV, da CF. Afirma que a empresa agravada tem débitos junto ao Fisco Distrital em valor superior a 2.055.385,97 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), e que a decisão fere o princípio da oficialidade (art. 2, CPC) e o direito à prestação jurisdicional, na medida em que cabe ao Poder Judiciário o ônus de providenciar o regular desenvolvimento do processo e ao DF o dever de propor a execução fiscal, nos termos exigidos pelo art. 2o, §5o, da LEF. Relata ainda que a determinação de início do prazo prescricional após o arquivamento dos autos ofende o art. 40, da Lei n. 6.830/80, além de contrariar as teses fixadas pelo STJ no julgamento do RESp n. 1340553/RS. Defende que a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por ate 1 (um) ano e o arquivamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de prejuízo imediato aos cofres públicos, na medida em que o Distrito Federal estará impedido de realizar a cobrança de seu crédito. Para tanto, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular processamento da execução fiscal na instância de origem. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[2], do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Verifica-se que a decisão proferida pelo Juiz da execução fiscal de determinar o arquivamento provisório dos autos teve como fundamento o art. 2o[4], do Provimento n. 13/2012 alterado pelo Provimento n. 54/2021, editados pela Corregedoria do TJDFT, o qual determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Entretanto, importa frisar que o art. 1o, §2o do Provimento n. 13/2012 estabelece que o valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. Nesse sentido, verifica na decisão de Id 79841917, do processo de referência, que o débito tributário do Banco Volkswagen S/A junto à Fazenda Pública do Distrito Federal supera a marca de 2 (dois) milhões de reais em inúmeras ações ajuizadas para fins de cobrança de IPVA. Assim sendo, constata-se que o agravante apresenta relevante fundamentação, ao invocar princípios constitucionais e processuais para a defesa do direito de prosseguir no feito executivo. Diante do exposto, presentes os elementos que apontam para a probabilidade do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Publique-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 22:12:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator